Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por J. FLAVIO CABELO TRANSPORTES – EPP contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais no 1000811-70.2018.8.11.0020, da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que não reconheceu a ilegitimidade de parte da Agravante J Flavio Cabelo Transportes com relação ao acidente bem como de não reconhecer a ilegitimidade ativa da Requerida/Agravada Chilrei com relação aos pedidos propostos na inicial.
A empresa agravante alega que não deve responder pelo evento em questão, pois, “não detém culpa em relação ao acidente. Para tanto, a pretensão da Agravante acerca da discussão sobre a culpa em relação ao evento e acidente possui fundamento legal a partir do que estabelece o art. 5o- inciso LV da Constituição Federal (cláusula pétrea- dentro do Títulos das Garantias e Direitos Fundamentais). Por isso é que fundado em referidos aspectos registra e tendo como base que a Agravante não possui responsabilidade pelo evento em questão de modo que apresenta fatores a par de estabelecer parâmetros para a discussão a impugnar a r. decisão de fls. 121/122. De modo, que atrela a questão no sentido de que seja reconhecido que o choque que ocorreu foi entre a motocicleta que era dirigida pelo Autor Elson e especificamente o veículo IVECO/STRALISHD – Caminhão Trator que pertence única e exclusivamente a TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA, o que não guarda qualquer relação com a empresa ora Agravante proprietária do Semi Reboque.”.
Assevera que não houve ou ocorreu qualquer tipo de choque ou de contato com a motocicleta do veículo que é de propriedade da agravante e que o motorista do veículo da IVECO/STRALISHD – Caminhão Trator pertence única e exclusivamente a TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA; que não há critério de subordinação ou de ordens ou de contratação com a empresa J Flavio Cabelo Transportes Além disso, referida empresa de transportes ora Agravante possui personalidade jurídica, patrimônio distintos, bem como, endereços com sede e escritório em local distintos no que se refere a TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA. Não há, ou não se guarda qualquer relação com a atuação e exploração da atividade econômica realizada por referidas empresas. Os sócios são completamente distintos. O que há somente e o que ocorreu, foi o empréstimo gratuito para a utilização do Semi – Reboque por uma viagem.”.
Explica ainda que o veículo foi empréstimo gratuito do semi reboque para uma viagem.
Defende ainda que a decisão contraria decisão do STJ. Cita Recurso Especial 494.372 no sentido de que o proprietário semi reboque, não responde pelos danos causados a terceiros, visto que inexiste vínculo de preposição entre ele e o motorista ou entre ele e dono do caminhão, não se aplicando o inciso III do artigo 1521 do Código Civil.
Ainda argumenta que: “Outro fator que é determinante que comprova as alegações para o caso, é que a nota fiscal da carga, bem como, o Conhecimento de Transporte que ensejou o transporte, estão todos em nome da Transportadora Ribeiro e Cabelo Ltda que forneceu para o Agravante como forma de demonstrar o ocorrido, como também a declaração de fls. que demonstra no caso a ocorrência do empréstimo gratuito do veículo. Assim, não se demonstra que a Agravante J Flavio Transportes tenha qualquer participação ou responsabilidade com o evento inclusive ou com o recebimento do frete ou com os fatores de lucros pelo transporte realizados.”.
Explica que o Semi Reboque não tem tracionamento espontâneo, sozinho e necessita então de ser tracionado com relação ao cabalo que detém potência para andar e se locomover e, assim sendo, o semi reboque não provocou o acidente em questão, tendo em vista que a locomoção dele é inteiramente realizada pelo cavalo como veículo principal e o cavalo era conduzido por motorista da TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA., não havendo subordinação; ainda, com relação a lucro com base no frete realizado, entre motorista, e também solidariedade quanto as empresas não houve choque com o semi reboque.
Sob outro aspecto, da ilegitimidade da parte ativa alega que ausente comprovação de prejuízo; que não há demonstração que importe em comparação acerca de rendimentos por parte da empresa de Chirlei durante período de recuperação de Elson para estabelecer se ocorreu ganhos ou percas; também que ela não estava com o marido, no momento do acidente, não esteve envolvida em referido acidente, não se demonstra sequelas, ou prejuízos em relação a seu corpo, ou sua mente. Portanto, demonstra-se que continuou hígida e capaz, inclusive realizando negócios como acompanhamentos ao Procon de Alto Araguaia e a outros órgãos como INSS, conforme demonstra a procuração celebrada por Elson e anexada às fls. dos autos para receber valores a título de benefícios previdenciários, como também de valores relativos a apólice de seguro.”
Ainda, pontua que com relação ao dano moral reflexo, assevera que ausente fundamentação ou a indicação do fundamento jurídico do pedido na petição inicial.
Adiante, irresignado com a decisão que manteve o pedido de tutela antecipada, suscitando, em síntese a ilegitimidade passiva, pois, não houve ou ocorreu qualquer tipo choque ou de contato da motocicleta com o seguinte veículo que é de propriedade da Transportadora J Flávio Cabelo. Ainda, quanto ao evento diz que o motorista da motocicleta dirigia em velocidade incompatível com o local, desrespeitando regras de transito e direção defensiva.
Também que embora o juiz “a quo” tenha concedido a tutela antecipatória nos termos da resolução no 81 de 19/11/1998 do CONTRAN, não foi observado o artigo 2o que prevê a obrigatoriedade do exame de alcoolemia para vítimas fatais de transito.
Requer a revogação e suspensão da r. decisão concedida em sede de tutela antecipatória.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, não identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Isso porque a decisão que deferiu alimentos provisórios é datado de 21/03/2.019; foi realizada tentativa de conciliação aos 18 de junho de 2.019 e não foi interposto recurso contra a decisão, de modo que a matéria se encontra preclusa, inclusive até o momento não iniciaram o cumprimento da decisão.
Como se sabe, o pedido de reconsideração e pedidos semelhantes, não reabrem o prazo para recorrer.
Quanto às demais matérias, ilegitimidade passiva e ativa, serão analisadas no mérito, após o contraditório, eis que a princípio não identifico qualquer desacerto da r. decisão agravada de id. 49051967.
Isso porque se tratam de danos reflexos e quanto à ilegitimidade passiva, a decisão agravada traz jurisprudência atual quanto a responsabilidade.
Ante todo exposto, presentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO O PEDIDO, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator